Tribunal: TJMT
Processo: 1011346-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011346-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA LEITE - CPF: 067.418.558-74 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE LORENZO - CPF: 057.705.818-59 (AGRAVANTE), CALCARIO ALIANCA DE PARANATINGA E MINERACAO LTDA - CNPJ: 38.120.962/0001-57 (AGRAVADO), VICTOR GUSTAVO LOBO CORTEZ AMADO - CPF: 005.929.411-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ACEITE. DIVERGÊNCIA DE VALORES. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis, determinando o prosseguimento do feito com medidas constritivas de bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de aceite nas duplicatas e a divergência entre valores cobrados e notificados caracterizam vícios de liquidez, certeza e exigibilidade, aptos a serem reconhecidos em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou vícios do título que sejam aferíveis de plano, sem dilação probatória.

4. A ausência de assinatura não inviabiliza a execução de duplicata, desde que haja protesto e documento comprobatório da entrega da mercadoria (L. n. 5.474/1968, art. 15, II).

5. A divergência de valores e a necessidade de aferição da entrega efetiva das mercadorias demandam instrução probatória, razão pela qual devem ser
arguídas
em embargos à execução.

6. Embora a decisão agravada careça de fundamentação analítica (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, IV), a conclusão de que a via eleita é inadequada deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de
pré
-executividade é via restrita a matérias de ordem pública ou vícios do título executivo que possam ser aferidos de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Alegações de ausência de entrega de mercadoria, de divergência de valores ou de nulidade contratual devem ser veiculadas por meio de embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, 835, I, 854, §§ 2º e 3º; L. nº 5.474/1968, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.657.990/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.11.2024; TJMT, N.U 1007065-75.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROGÉRIO PEREIRA DE LORENZO
contra a decisão proferida pela Dra.
Raíza
Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1002049-42.2024.8.11.0044, ajuizada pela empresa
CALCÁRIO ALIANÇA DE PARANATINGA E MINERAÇÃO LTDA
, julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, sob o fundamento de que não foram suscitadas questões de ordem pública que autorizassem a via eleita, determinando o prosseguimento da execução com o bloqueio de valores via SISBAJUD, além de consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD (ID. 186322453, na origem).

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o título que embasa a execução carece dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, por não conter comprovação da entrega do produto adquirido nem assinaturas nas duplicatas que comprovem o recebimento da mercadoria, conforme exigido no contrato. Argumenta ainda que a discrepância entre os valores constantes da notificação extrajudicial e da inicial da execução revela a inaptidão do título e que tais matérias, por envolverem nulidade absoluta, poderiam sim ser conhecidas por exceção de
pré
-executividade, conforme admite a jurisprudência (ID. 279694367).

Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou o bloqueio de ativos financeiros e outras medidas constritivas patrimoniais, com fundamento em título que, segundo alega, é desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade, a fim de evitar a irreversibilidade dos prejuízos que tais atos poderiam causar enquanto pendente o julgamento do presente recurso.

Foi concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, impedindo a prática de atos expropriatórios em nome do Agravante até o julgamento do mérito do recurso (ID. 281042857).

Contra
est
a decisão
monocrática, o a
gravado
CALCÁRIO ALIANÇA DE PARANATINGA E MINERAÇÃO LTDA
limitou-se a interpor Agravo Interno no
ID
.
285974999
- que foi desprovido à unanimidade
(ID.
295965867
)
-, tendo deixado, contudo, de apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID. 314839398).

Informações do Juízo
a quo
no ID. 283116280.

Recurso tempestivo e i
sento de preparo (art. 77 do RI
/
TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ROGÉRIO PEREIRA DE LORENZO
pretende a reforma da decisão interlocutória para que seja acolhida a exceção de
pré
-executividade e, por conseguinte, extinta a execução, sob o argumento de que o título executivo extrajudicial é desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade, em razão do descumprimento de cláusula contratual e da divergência de valores que maculam o débito exequendo
.

Após análise mais aprofundada dos autos, contudo, constato que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão agravada
,
no que
pertine
:

“(...) Trata-se de execução de título extrajudicial.

Citado, o executado opôs Embargos à Execução no bojo destes autos (Id. 176414349), bem como exceção de
pré
-executividade (Id. 176415977).

A parte exequente pugnou pela rejeição dos embargos e da exceção de
pré
-executividade (Ids. 177760650 e 177760659).

Os autos vieram conclusos.

É o relato. Decido.

I – Dos Embargos à Execução

Considerando o que dispõe o art. 914 do
CPC[
1], o meio processual adequado para a defesa do devedor, em sede de Execução de Título Extrajudicial, são os embargos à execução, a serem distribuídos por dependência e não no bojo da ação principal, tendo em vista que o referido
incidente exige requisito distinto e possui procedimento diverso, tornando-se inadmissível a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Dessa forma, deixo de analisar a petição apresentada, em virtude da inadequação do meio de defesa apresentado no bojo dos autos principais.

II – Da exceção de
pré
-executividade

De plano, é relevante pontuar que a exceção (objeção para os puristas) de executividade é uma criação da práxis forense para materializar questão que sempre esteve passível de suscitação em qualquer procedimento executório, ou seja, o levantamento das chamadas questões de ordem pública que não permitem seja o procedimento de excussão constituído ou processado validamente.

No caso em tela,
o executado não trouxe nenhuma questão de ordem pública, portanto,
rejeito a peça defensiva
.

III – Do prosseguimento do feito

Havendo renitência da parte devedora em pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o pedido.

Assim,
determino o bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para tanto, do sistema SISBAJUD
, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Havendo bloqueio de valores, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste sobre eventual impenhorabilidade dos valores, bem como permanência de excesso de bloqueio (art. 854, §§ 2º e 3, incisos I e II, do CPC).

Em caso de indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, determino, desde já, o cancelamento/desbloqueio do excedente, conforme dispõe o § 1º do mesmo citado diploma processual.

Ainda,
defiro o pedido de consulta através do sistema RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome da parte executada e por meio do Sistema INFOJUD
a fim de obter informações acerca de transações imobiliárias que envolvam o executado (DOI), e das últimas declarações de
imposto de renda, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

Resultando infrutífera a localização de valores ou bens, indique o credor bens dos devedores passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. (...)” (ID. 186322453, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
a controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, por entender que as matérias arguidas pelo Agravante não se enquadram nas hipóteses de cabimento do referido incidente
.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que assiste razão, em parte, ao Agravante quando aponta a deficiência na fundamentação da decisão agravada, sem que isso implique, todavia, no provimento do recurso.

É que
o
Juízo
a quo

se limitou
a afirmar genericamente que
“
o executado não trouxe nenhuma questão de ordem pública
”
, sem enfrentar os argumentos concretos sobre a ausência de liquidez e certeza do título, como a inobservância de cláusula contratual e a divergência de valores.

Como cediço, a exceção de
pré
-executividade é, em termos gerais, uma defesa autônoma e incidental utilizada pelo executado para suscitar vícios que o juiz pode conhecer de ofício, sem a necessidade de dilação probatória. Tradicionalmente o instituto abrange questões de ordem pública - como a existência dos pressupostos processuais e das condições da ação -
e também
os vícios objetivos do próprio título executivo extrajudicial quanto à sua natureza jurídica (por exemplo, ausência de elemento essencial que lhe dê força executiva, como certeza, liquidez e exigibilidade).

Ou seja, para além das questões estritamente rotuladas como de ordem pública, a jurisprudência admite que a exceção de
pré
-executividade atue sobre outros vícios que sejam imediatamente apreciáveis nos autos.

Entre
essas hipóteses
, frequentemente reconhecidas nos julgados sobre duplicatas, podem ser mencionadas: ilegitimidade passiva (quando o executado ou a parte indicada no título não é a pessoa que de fato deve a obrigação); nulidades formais evidentes do título (ausência de requisitos essenciais da duplicata, erro manifesto na emissão, falta de identificação do sacado ou da relação negocial); vícios de representação do crédito (duplicata emitida sem lastro negocial idôneo ou emitida em desconformidade com as regras específicas da duplicata mercantil); e situações de sucessão ou confusão patrimonial que, comprovadas documentalmente, afastem a responsabilização do sujeito apontado como devedor.

Assim, rejeitar a exceção de
pré
-executividade unicamente sob o argumento de que
“
o executado não trouxe nenhuma questão de ordem pública
”,
de fato, representa violação ao dever de fundamentação analítica imposto pelo art. 489, § 1º, IV, do CPC, e pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

De todo modo, n
ão obstante o vício de fundamentação, não há como prover o presente agravo de instrumento
, e a
razão para tanto reside na inadequação da via eleita pelo executado para veicular sua tese defensiva.

É que, c
onforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, a exceção de
pré
-executividade tem cabimento estrito, limitado a matérias que possam ser
conhecidas de ofício ou
comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Ocorre que, no caso
sub judice
, a discussão sobre a autenticidade da entrega da mercadoria, a legitimidade da cobrança e o valor exato do débito
não se resolve pela mera análise documental inicial
, exigindo a produção de provas e o pleno exercício do contraditório
,
uma vez que
a nulidade apontada deve ser flagrante e demonstrável de plano, por meio de prova pré-constituída
.

Isso porque, no caso dos autos, o Agravante fundamenta sua defesa em dois pontos principais: primeiro, a inobservância de uma cláusula contratual que exigia sua assinatura nas duplicatas para validar a entrega do produto; e,
em segundo, a
divergência entre o valor notificado e o valor executado.

Embora tais argumentos se refiram aos requisitos do título executivo
-

configurando
matéria de ordem pública
-
, a sua verificação, no caso concreto, não prescinde de instrução probatória, o que torna inadequada a via eleita.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REQUISITOS DA EXCEÇÃO NÃO PREENCHIDOS NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Segundo a orientação do STJ,
a exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (
ii
) indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No caso concreto, o Tribunal a quo asseverou que
há necessidade de dilação probatória
, razão pela qual rejeitou a exceção. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.657.990/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18/11/2024, DJEN 29/11/2024) (
g.n
.)

Quanto à ausência de assinatura nas duplicatas, o Agravante alega que tal fato invalida a cobrança, por descumprimento do parágrafo único da cláusula terceira do contrato.

Entretanto,
a ausência de aceite formal na duplicata, por si só, não inviabiliza a execução
, pois, de acordo com o
art. 15, II, da Lei n
.
5.474/1968
(Lei das Duplicatas)
, a duplicata não aceita pode ser executada, desde que protestada e acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria
, nos seguintes termos:

“
Art
15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo
Civil ,quando
se tratar: (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

(...)

II -
de
duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente
: (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

a) haja sido protestada
; (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico
; (Redação dada pela Lei nº 14.301, de 2022)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos
arts
. 7º e 8º desta Lei
. (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977) (...)”

In
casu
, a
Agravada, em sua manifestação no Agravo Interno, afirmou possuir outros elementos de prova, como notas fiscais e comprovantes de entrega, capazes de demonstrar a efetiva entrega do calcário e a existência da dívida
, o que reforça que
a controvérsia não se resume a uma simples verificação formal de uma assinatura
, exigindo
a
análise
quanto à suficiência das
provas alternativas apresentadas pela credora para suprir a exigência contratual e comprovar a relação jurídica
, sendo certo que e
ssa análise aprofundada de fatos e provas é incompatível com os limites estreitos da exceção de
pré
-executividade.

O mesmo raciocínio se aplica à alegação de iliquidez decorrente da divergência de valores
, uma vez que a
apuração do
quantum
debeatur
correto, para além de meros cálculos aritméticos, demandaria esclarecimentos sobre a composição de cada valor, o que também
refoge
ao escopo do incidente.

Diante disso, denota-se que a
decisão agravada, embora carente de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC), concluiu corretamente que as questões trazidas pelo executado não se enquadravam como matérias cognoscíveis de plano, pois sua resolução depende de uma análise factual mais aprofundada
, demandando dilação probatória
.

A propósito, em caso análogo, já decidiu este Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. INCABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir. 3. A exceção de
pré
-executividade é meio excepcional de defesa, restrito a matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória. 4.
A ausência de assinatura do devedor na duplicata ou na nota fiscal não inviabiliza, por si só, a execução, podendo a exequibilidade ser suprida por prova da entrega da mercadoria e do protesto regular (Lei nº 5.474/1968, art. 15, II
)
. 5. A controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas e a validade da entrega das mercadorias exige instrução probatória incompatível com o incidente processual manejado. 6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que alegações que demandem dilação probatória devem ser veiculadas por meio de embargos à execução. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória. 2. A alegação de falsidade de assinaturas ou de inexistência de relação contratual baseada em notas fiscais e duplicatas deve ser veiculada por meio de embargos à execução
.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.474/1968, art. 15, II. (TJMT. N.U 1007065-75.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
31/05/2025,
DJ
e
31/05/2025)
(
g.n
.)

Com tais considerações, não encontro razões para modificar a decisão de primeiro grau que, embora tenha deixado de apreciar as teses aventadas pelo Agravante, acertou ao rejeitar o incidente e determinar o prosseguimento da execução, resguardando ao Excipiente o direito de discutir amplamente a matéria em sede de embargos à execução, via processual adequada para tanto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ROGÉRIO PEREIRA DE LORENZO
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025